Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de formação de litisconsórcio passivo entre a ora agravada e seus sócios.
2. No caso em deslinde a agravante argumenta que deve ser admitida a formação de litisconsórcio passivo, situação que teria sido indevidamente denominada de "chamamento ao processo" na decisão interlocutória impugnada. 2.1. Convém ressaltar, no entanto, que a despeito da impugnação à nomenclatura atribuída pelo Juízo singular, verifica-se que a ora agravante articulou o requerimento de chamamento ao processo, nos termos da regra prevista no art. 130 do CPC, e não de formação de litisconsórcio passivo.
3. Ademais, observa-se que a ora agravada foi constituída como empresa individual de responsabilidade limitada unipessoal. 3.1. É possível concluir, portanto, que as obrigações decorrentes da pretensa celebração de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor não podem ser estendidas solidariamente a quem tenha integrado a sociedade empresária recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.